Tribunal: STJ
Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877642 - DF (2025/0080617-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
AGRAVADO
: FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR - DF010589
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §
4o, DO CPC. PRÉVIO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
INTERPOSTO
EM
OUTRO
MOMENTO PROCESSUAL IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA.
1. No caso dos autos, a multa estabelecida no art. 1.021, § 4o, do CPC, foi
aplicada em sede de agravo interno em agravo de instrumento anterior.
A exigência do depósito prévio obstou o conhecimento de agravo de
instrumento interposto contra nova decisão na ação originária, em momento
processual diverso.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a multa imposta como requisito de
admissibilidade para novos recursos somente obsta o conhecimento das
irresignações supervenientes que tenham por objetivo discutir matéria já
apreciada e com relação a qual tenha ficado reconhecida a existência de
abuso no direito de recorrer" (REsp n. 2.109.209/CE, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
9/2/2024
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bedd1316-aadd-4c8c-809d-f3a6b87de98c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877642 - DF (2025/0080617-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
AGRAVADO
: FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR - DF010589
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §
4o, DO CPC. PRÉVIO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
INTERPOSTO
EM
OUTRO
MOMENTO PROCESSUAL IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA.
1. No caso dos autos, a multa estabelecida no art. 1.021, § 4o, do CPC, foi
aplicada em sede de agravo interno em agravo de instrumento anterior.
A exigência do depósito prévio obstou o conhecimento de agravo de
instrumento interposto contra nova decisão na ação originária, em momento
processual diverso.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a multa imposta como requisito de
admissibilidade para novos recursos somente obsta o conhecimento das
irresignações supervenientes que tenham por objetivo discutir matéria já
apreciada e com relação a qual tenha ficado reconhecida a existência de
abuso no direito de recorrer" (REsp n. 2.109.209/CE, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
9/2/2024
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 363):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PRÉVIO
RECOLHIMENTO.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
Documento eletrônico VDA51021273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: 0a09c420-a664-439d-80ca-45f016b6215e

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 242):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
PRÉVIO RECOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO CONCEDIDO. 1. Prevalece a impossibilidade de
recepção do agravo de instrumento, haja vista que, a
tempestividade , mais do que um critério dos recursos e o
cumprimento dos prazos processuais , representam
parâmetro universal e isonômico do sistema normativo
processual. inter partes 2. O não conhecimento do recurso
não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta
ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a
ampla defesa, mas, tão somente, cumprimento do art. 932,
inc. III, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não
provido.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o acórdão recorrido
violou os arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC e que é inadequada a aplicação da
Súmula n. 83/STJ.
Aduz que o Tribunal de origem não enfrentou questões essenciais
apontadas nos embargos de declaração, como a contradição e omissão no acórdão que
condicionou o seguimento do recurso ao pagamento de multa fixada em outro processo.
Argumenta que o art. 1.021, §5o, do CPC, vincula o pagamento da multa
apenas aos recursos interpostos no mesmo processo em que foi aplicada, e não em feitos
distintos.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Assiste razão ao agravante quanto à não incidência da Súmula n. 83/STJ.
Assim, reconsiderada a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial (fls. 363 - 365), passo ao exame do recurso especial.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento que não foi conhecido tendo
em vista que a parte não recolhera previamente a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, em
que fora condenada em agravo interno em agravo de instrumento anterior.
O Tribunal de origem entendeu que, não recolhida a referida multa, o
novo agravo de instrumento, interposto pela parte apenada contra decisão proferida nos
autos originários, não poderia ser conhecido, independentemente da matéria nele versada
ou da fase em que fora aviado. Veja-se (fls. 243-247):
Documento eletrônico VDA51021273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: 0a09c420-a664-439d-80ca-45f016b6215e

O agravante (id. 53005581) sustenta que a oposição dos
embargos de declaração almejava esclarecer que não há
empecilho à interposição de outros recursos em face de
decisões proferidas nos autos principais se fundamentadas
em matérias diversas das ventiladas no agravo de
instrumento em que estipulada a multa.
Consigna que compreender de forma diferente importa em
violação ao princípio do acesso à justiça e da
inafastabilidade
da
jurisdição,
considerando
a
independência processual de cada agravo de instrumento.
[...]
Condenado ao pagamento de multa no agravo interno n.
0709365-02.2022.8.07.0000, o Grupo OK posteriormente
interpôs o agravo de instrumento não conhecido por esta
relatoria.
[...]
Malgrado a tese apresentada nos embargos de declaração
não conhecidos não tenha sido diretamente defendida neste
agravo interno, de toda sorte, cumpre rechaçá-la, uma vez
que o dispositivo legal sobre a matéria não contempla a
ressalva pretendida pelo agravante.
Deveras, a finalidade precípua da sanção consiste em
penalizar a parte que extrapola o direito à interposição do
recurso cabível, sendo apenada, assim, ao recolhimento
prévio da multa imposta como condição para o manejo de
novos recursos no mesmo processo.
A propósito, o precedente julgado neste Tribunal de Justiça:
[...] 3. Afigura-se dissonante da exegese possível da
literalidade do positivado a apreensão de que a exigência
de depósito prévio, atinente à pena de multa prevista no §4o
do artigo 1.021 do estatuto processual, somente se aplicaria
aos recursos subsequentes àquele do qual germinara a pena
ou que versassem sobre a mesma matéria, pois o legislador
não contemplara essa ressalva (§5o) e a sanção, ademais,
visa justamente a apenar o litigante que exorbitara no
manejo do direito ao recurso que o assiste, donde, n o
ã
realizada a condição de procedibilidade, o recurso
subsequentemente
formatado
pela
parte
apenada,
independentemente da matéria nele versada ou da fase em
que fora aviado, mas emergindo do mesmo processo, não
[...] (Acórdão 1268497, AgInt no AGI
pode ser conhecido.
0724427-87.2019.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a
Turma Cível, julgado em
, D Je
)
22/7/2020
5/8/2020

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso e tendo em vista o
princípio da primazia da decisão de mérito, fica prejudicada a alegação de negativa
de prestação jurisdicional. Passo ao exame do mérito.
No recurso especial, a parte recorrente alega que a multa fora imposta em
agravo interno referente a outro agravo de instrumento, pelo que seu recolhimento não
deveria condicionar a interposição de novos recursos contra decisões proferidas nos autos
de origem, versando sobre matérias distintas.
Em relação à apontada ofensa ao art. 1.021, § 4o, do CPC, verifica-se que o
recurso especial merece provimento.
Documento eletrônico VDA51021273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: 0a09c420-a664-439d-80ca-45f016b6215e

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em desacordo com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual "a interpretação que melhor atende à finalidade da
norma insculpida no § 5o do mesmo dispositivo legal é a de que a multa imposta como
requisito de admissibilidade para novos recursos somente obsta o conhecimento das
irresignações supervenientes que tenham por objetivo discutir matéria já apreciada e com
relação a qual tenha ficado reconhecida a existência de abuso no direito de
recorrer" (REsp n. 2.109.209/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
9/2/2024
A propósito, cito os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSIÇÃO
NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO LIMINAR. EXIGÊNCIA DO
DEPÓSITO
PRÉVIO
DA
MULTA
PARA
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
INTERPOSTA
CONTRA A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano
moral ajuizada em
, da qual foi extraído o
14/08/2020
presente recurso especial, interposto em
e
13/07/2023
concluso ao gabinete em
.
17/11/2023
2. O propósito recursal é decidir sobre a exigência, para o
conhecimento da apelação, do depósito prévio da multa
imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC quando do
julgamento anterior de agravo interno no agravo de
instrumento.
3. Se, de um lado, a sanção do § 4o do art. 1.021 do CPC
visa coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter
ético-jurídico, sem, de outro lado, frustrar o direito de
acesso ao Poder Judiciário, como decidiu o STF, a
interpretação que melhor atende à finalidade da norma
insculpida no § 5o do mesmo dispositivo legal é a de que a
multa imposta como requisito de admissibilidade para
novos recursos somente obsta o conhecimento das
irresignações supervenientes que tenham por objetivo
discutir matéria já apreciada e com relação a qual tenha
ficado reconhecida a existência de abuso no direito de
recorrer.
4. Hipótese em que a multa estabelecida no art. 1.021, § 4o,
do CPC, foi aplicada em sede de agravo interno no agravo
de instrumento interposto contra decisão liminar e a
exigência do depósito prévio deu-se no julgamento da
apelação interposta contra a sentença que julgou
procedente o pedido deduzido na exordial; em outro
momento processual, portanto, e relativamente à
irresignação superveniente que não tem por objetivo
discutir matéria já decidida, com relação a qual ficou
reconhecida a existência de abuso do direito de recorrer.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
Documento eletrônico VDA51021273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: 0a09c420-a664-439d-80ca-45f016b6215e

(REsp n. 2.109.209/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/2/2024
9/2/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO HOMOLOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO NCPC. MULTA PROCESSUAL.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. A multa imposta como requisito de admissibilidade para
novos recursos somente obsta o conhecimento das
irresignações supervenientes que tenham por objetivo
discutir matéria já apreciada e com relação a qual tenha
ficado reconhecida a existência de abuso no direito de
recorrer.
3. No caso dos autos, os embargos de declaração
manejados discutem, unicamente, a multa anteriormente
cominada, o que constitui matéria inteiramente nova.
4. Impossível, assim, negar conhecimento aos embargos
por falta de pagamento da multa.
5. Inadequada a aplicação da reprimenda prevista no art.
1.021, §§ 4o e 5o, do NCPC, se o agravo interno não foi
manifestamente inadmissível ou improcedente.
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes para afastar a multa cominada.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 966.430/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
21/9/2020
DJe de
.)
24/9/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
REQUERIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o depósito prévio
da multa e sua comprovação constituem óbice à análise de
mérito de recurso subsequente que vise a impugnar a
mesma matéria já decidida e em razão da qual foi imposta a
sanção, não o recurso interposto em outra fase processual e
Nos termos do § 5o do art.
impugnando matéria diversa.
1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso
está condicionada ao depósito prévio do valor da multa
prevista no § 4o.
1.1. Hipótese em que a parte não comprovou o
recolhimento da multa, o que inviabiliza o conhecimento
do apelo.
Documento eletrônico VDA51021273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: 0a09c420-a664-439d-80ca-45f016b6215e

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.012.684/MT, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
.)
11/4/2024

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO.
FALTA.
1. O depósito prévio da multa e sua comprovação
constituem óbice à análise de mérito de recurso
subsequente que vise a impugnar a mesma matéria já
decidida e em razão da qual foi imposta a sanção, não o
recurso interposto em outra fase processual e impugnando
Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC
matéria diversa.
/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada
ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.952.505/RS, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
9/8/2022
de
.)
24/10/2022
Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 363 - 365, conheço do
agravo para dar provimento ao recurso especial e determinar o retornos dos autos à
origem para análise do agravo de instrumento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial obteve provimento, o que faz incidir os preceitos do
Tema n. 1.059/STJ.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:47
Código de Controle do Documento: 0a09c420-a664-439d-80ca-45f016b6215e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.642 / DF
Número Registro: 2025/0080617-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00594534420068070001 07258651220238070000 594534420068070001 7258651220238070000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
AGRAVADO
: FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR - DF010589
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
AGRAVADO
: FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR - DF010589
TERMO
Documento eletrônico VDA51385661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 65790076-cc8c-4779-8ac9-71597a127a1b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 65790076-cc8c-4779-8ac9-71597a127a1b